Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ROHYPNOL, MACONHA E COCAÍNA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 700 dias-multa, além do perdimento do veículo utilizado para guardar e transportar entorpecentes. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) é de ação múltipla, consumando-se com a prática isolada de condutas como guardar ou ter em depósito substância entorpecente, ainda que não comprovada a mercancia.
4. Os depoimentos de policiais, prestados de forma coerente em juízo e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório idôneo para fundamentar a condenação.
5. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas afastam a alegação de uso pessoal e legitimam a majoração da pena-base.
6. A condenação por fatos contemporâneos afasta a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas por indicar dedicação à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2o, b, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023, DJE 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023, PJe 19.06.2023.